Tribunal: TJMT
Processo: 1000453-77.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Mandado de Segurança de no 1000453-77.2022.8.11.9005.
Impetrante: Maria Alves da Silva.
Autoridade Coatora: Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Colíder.
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Colíder.
Alega a impetrante que a autoridade coatora, nos autos de no 1001788-90.2021.8.11.0009, equivocadamente, julgou deserto o recurso inominado manejado por ela e consequentemente negou-lhe seguimento.
Requer a concessão de liminar para que seja deferida a gratuidade da justiça, com o processamento do recurso inominado interposto.
Relatei.
Decido.
Contra a decisão monocrática, a autora impetrou o presente Mandado de Segurança onde requer a concessão de liminar objetivando o deferimento da justiça gratuita e o consequente prosseguimento do recurso.
Após detido exame dos autos, percebo que a ordem mandamental reclamada não pode ser acolhida, eis que o mandamus foi impetrado contra decisão monocrática do relator, a qual desafia a interposição de agravo interno, razão pela qual, nos moldes da Súmula 267 do STF, é incabível a ação mandamental. Vejamos:
“Súmula 267: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
Destarte, a impetrante está se utilizando do presente mandado de segurança como substituto do recurso, agravo interno, para recorrer da decisão que lhe foi desfavorável.
A ação mandamental não pode ser utilizada indiscriminadamente em substituição ao recurso, pois gera desvirtuamento de sua finalidade.
Nesse sentido, verbis:
“MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. PRETENSÃO DE REVOLVER AS RAZÕES DE JULGAMENTO. INADMISSIBILIDADE DO USO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. POSSIBILIDADE DE MANEJO DOS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E EXTRAORDINÁRIO DENTRO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTIGO 5°, I, DA LEI 12016/2009. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEFERIMENTO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 42, §1°, DA LEI 9099/95. DESATENDIMENTO PELA PARTE. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1007, §2°, DO CPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA.” (TJRS - Mandado de Segurança Cível, No 71009166513, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 26-05-2020)
Logo, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009, que dispõe:
“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.
Ante o exposto, monocraticamente, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, nos moldes do art. 485, inciso I, do CPC c/c art. 10, da Lei n. 12.016/2009, e Enunciado da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.
Intimem-se.
Transitada em julgado, arquive-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora